Tribunal: TJMT
Processo: 8010336-21.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISTELA BORSATO JUNGES - CPF: 433.661.049-53 (RECORRENTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4329-26 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO. ENVIO DE BOLETO ERRADO PELA REQUERIDA. DEMORA DE 06 MESES PARA DEVOLVER OS VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida
MARISTELA BORSATO JUNGES
,
alega que, estava em débito com a requerida, referente a empréstimos, solicitando boleto para quitação que perfazia o montante de
R$ 10.640,77 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos)
, o qual foi enviado erroneamente (dívida de terceiro), tendo a reclamada demorado 06 meses para efetuar a solução e devolução do valor.

2.

Aduz, existência de danos ante o tempo que permaneceu tentando resolver administrativamente, a continuidade das cobranças mensais do valor do empréstimo em sua conta, mesmo após pagamento do boleto enviado, e ainda a demora de 06 meses para devolução do valor pago no boleto errado.

3. Nos autos, a Recorrida comprova que o erro ocorreu no envio do boleto pela recorrente, e que permaneceu durante 06 meses em verdadeiro calvário na tentativa de solução.

4. A falha na prestação de serviço restou evidenciada, tendo em vista que a empresa Recorrente não procedeu a devida prestação do serviço.

5. A demora excessiva para resolver e restituir o consumidor, e a perda do tempo útil deste, dão ensejo a ocorrência dos danos morais, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano.

6. Quantum indenizatório
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que merece a devida
redução para R$ 3.000,00 (três mil reais),
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação indenizatória em que o a parte recorrida
MARISTELA BORSATO JUNGES
,
alega que, estava em débito com a requerida, referente a empréstimos, solicitado boleto para quitação, o qual foi enviado erroneamente (dívida de terceiro), tendo a reclamada demorado 06 meses para efetuar a devolução do valor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso, e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020